Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006073-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Apelante: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 1008995-20.2016.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma a Apelante a nulidade do procedimento administrativo, por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois a Apelante não foi devidamente intimada para a apresentação de defesa nos procedimentos administrativos, tendo em vista que a notificação foi realizada em audiência, por meio de preposto que não possuía poderes para tanto.

Assevera, ainda, que não restou comprovada a existência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, diante da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como da ausência de prova acerca do fato constitutivo do direito do consumidor, o que implica em violação aos princípios da legalidade e motivação por ausência de elementos concretos a justificarem a imposição da multa administrativa.

Aduz que inexiste interesse coletivo para a validade do ato sancionatório e a aplicação da penalidade de forma individualizada implica em violação ao princípio do “non bis in idem”, possibilitando a aplicação de múltiplas sanções para a mesma conduta.

Ainda, sustenta, alternativamente, a inobservância dos critérios do artigo 57 do CDC na fixação da multa aplicada, ausência de comprovação da reincidência e falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, com e declaração de nulidade da decisão administrativa e desconstituição da multa aplicada ou, subsidiariamente, para que esta seja reduzida.

Nas contrarrazões ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 78355992).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público ou coletivo a justificar a intervenção ministerial, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação (ID. 85473486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 1008995-20.2016.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), no processo administrativo n° 51.001.001.15-0018235.

Na inicial, a apelante apresentou cópia do procedimento administrativo, constituído pelo termo de reclamação, notificação, termo de audiência, decisão administrativa, recurso administrativo e acórdão.

Foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, nos seguintes termos:

“(...) Nesse contexto, cabe ao judiciário, quando da análise dos atos administrativos discricionários, verificar se não ocorreu ofensa aos princípios do Direito, em especial ao da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não cabe ao julgador substituir o papel do administrador, em análise do mérito do ato, sob pena de invasão de competências.

No caso dos autos, a empresa concessionária de serviços de telecomunicação foi regularmente intimada de todos os atos administrativos, ou seja, da reclamação, das decisões administrativas (1o grau e Turma Recursal), manejou recurso, participou da audiência de conciliação, inexistindo demonstração de violação às normas processuais e aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Verifica-se, ainda, que a matéria foi apreciada de maneira pormenorizada e exaustiva, motivação em sintonia como os fatos, fundamentação suficiente ao objeto do processo e condenação amoldada à infração praticada.

Apesar das justificativas apresentadas, a autoridade administrativa considerou que houve prática abusiva vedada pelo CDC.

Conforme acima demonstrado, a decisão administrativa e encontra suficientemente fundamentada.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório e a autora não foi capaz demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação da decisão administrativa. E intervir profundamente na questão importaria em invadir o mérito administrativo.

No que concerne ao arbitramento da multa imposta, ressalta-se que a penalização da autora ocorreu por violação ao CDC, considerou o descaso dispensado pela empresa ao consumidor; a condição econômica do fornecedor, que, no caso, trata-se de empresa de grande porte no ramo da telecomunicação; as circunstâncias agravantes e atenuantes e a reincidência, além do caráter pedagógico da medida, que visa coibir novas práticas.

Assim, porque legalmente fundamentada, e havendo previsão expressa da possibilidade de aplicação de penalidade administrativa, há de ser mantida a decisão administrativa e a multa imposta.

Como visto, houve fundamentação suficiente para que a autora pudesse conhecer os motivos que levaram à penalização imposta, inclusive exercendo o direito de apresentar recurso administrativo.

E como se sabe, a multa tem caráter pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes hipossuficientes da relação consumerista.

Portanto, sob todos os ângulos que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que observados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório.

(...)

Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o, c/c §4o, III, do Código de Processo Civil.” (ID. 78355976).

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que
a
atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não
, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Quanto procedimento administrativo, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, após receber reclamação do consumidor, notificou a empresa apelante para a comparecer à audiência de conciliação (ID. 78355493 – pág. 53).

Não obstante a alegação da Apelante de que houve cerceamento de defesa, por ausência de notificação para a apresentação de defesa, observa-se que, realizada a audiência, diante da ausência de acordo, abriu-se vistas à Apelante para a apresentação de defesa (ID. 78355493 – pág. 54).

Nesse diapasão, quanto a validade da notificação em audiência, em que pese os argumentos da Apelada, conforme artigo 42 do Decreto Federal n° 2.181/97, com redação vigente à época, a notificação para apresentação de defesa, no prazo de dez dias, far-se-á na pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto ou por carta registrada, com aviso de recebimento,
in verbis
:

“Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1o A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;

II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

§ 2o Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a notificação por edital, a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa oficial ou em jornal de circulação local.

Na hipótese, presente na audiência de conciliação preposto devidamente constituído, a notificação da empresa, na pessoa do preposto, que não manifestou qualquer recusa quanto ao referido ato, não há se falar em ilegalidade, mormente quando a empresa já havia sido devidamente notificada acerca da existência do procedimento administrativo.

Ademais, após o decurso do prazo para a apresentação de defesa, o Apelante foi notificado para, nos termos do artigo 45 do Decreto Federal n° 2.181/97, apresentar documentos (ID. 78355494 – pág. 07/09), no entanto, novamente se manteve inerte, sendo então proferida decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo, aplicando-lhe multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em suma, observa-se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

Igualmente, não há se falar em
bis in idem
no caso presente, já que não há qualquer referência à existência de outros procedimentos, sejam eles administrativos ou judiciais, acerca dos fatos narrados nos autos.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelante em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Portanto, não assiste razão à Apelante quando alega presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora apelante, fornecedora/concessionária de serviço, segundo a dicção do artigo 3o do CDC.

Nesse contexto, conforme relatado no procedimento administrativo, a apelante não observou o que estabelece o artigo 4°, inciso III, 6°, inciso III e 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a necessidade harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo, necessidade de serem prestadas informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, vedação de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva,

De acordo com o apurado administrativamente, o consumidor reclamou que a Apelante nunca cumpriu com a cobrança dos valores ofertados e, apesar de diversas tentativas de cancelamento, sempre lhe eram ofertados novos produtos, sem, contudo, serem respeitadas as propostas apresentadas, razão pela qual registrou reclamação no PROCON-MT.

Na decisão administrativa, restou apontado que a análise dos extratos bancários referentes aos débitos automáticos registrou aumento gradual nas faturas, sem a devida justificativa apresentada pela Apelante (ID. 78355494).

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, o julgador monocrático entendeu corretamente ser aplicável à Apelante a pena de multa a qual foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação consumerista.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade da infração cometida e a condição econômica da Apelante.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

In casu
, a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 70.000 (setenta mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta no procedimento administrativo, restaram violados os artigos 4°, inciso III, 6°, inciso III e 39, inciso V
, do Código Consumerista
(ID. 78355494).

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência da Apelante.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022